Tribunal: TJDFT
Processo: 0703343-55.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPUGNAÇÃO CONTRA O VALOR DA CAUSA REJEITADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL CONSTRUÍDO ANTES DO CASAMENTO EM LOTE IRREGULAR. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. FALTA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA COMUNHÃO. PARTILHA INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO RÉU, ORA APELANTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para reconhecer e dissolver a união estável mantida entre as partes.
2. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não tem, em regra, conteúdo econômico mensurável, pois não gera aquisição de patrimônio. Na petição inicial, não foram indicados bens a serem divididos em decorrência da extinção da relação conjugal, motivo pelo qual é incabível considerar que o valor estimado do imóvel mencionado na contestação representaria a real e imediata expressão econômica do pleito autoral. Impugnação contra o valor da causa rejeitada. Sentença mantida nesse ponto.
3. Conforme o art. 1.659, I, do CC, eventuais direitos e deveres atinentes ao imóvel não devem integrar a comunhão, pois se trata de bem irregular que já era ocupado pela apelada antes da união.
4. Diante da falta de provas sobre as alegadas edificações e benfeitorias realizadas no imóvel durante a relação, a pretensão de incluí-las na divisão decorrente da dissolução do vínculo matrimonial não deve ser acolhida.
5. Por ter sido integralmente vencido na lide, o requerido, ora apelante, deve pagar as custas e os honorários advocatícios, conforme o art. 85, caput, do CPC. Distribuição dos encargos sucumbenciais mantida. A exigibilidade das obrigações de sucumbência está sob condição suspensiva, com base no art. 98, § 3o, do diploma processual civil.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.